Tribunal: STF
Processo: RHC 203948
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Penal e processual penal.  Habeas corpus. Insignificância. Atipicidade material. Possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos que envolvam reincidentes conforme as circunstâncias em concreto. Precedentes. Recurso provido.